Tribunal: CARF
Processo: 12448.734888/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734888/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.445 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
HENRIQUE WOLFGANG BESSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 60 a 66, em
virtude da apuração da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734888/2011-79
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.445 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734888/2011-79

DEDUÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO – redução indevida da base de
cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste anual com dedução não
autorizada pela legislação tributária, no ano-calendário de 2008, conforme descrito no
Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 67 a 75. Enquadramento legal à fl.
61.
Sobre o somatório do imposto apurado, no valor de R$ 13.159,41, foram aplicados
multa de ofício de 75% e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total de
R$ 26.258,29.
Após ciência do Auto de Infração em referência em 18/10/2011 (fls. 76 e 77), a
Interessada apresentou a impugnação de fls. 190 a 194 em 17/11/2011, valendo-se, em
síntese, dos seguintes argumentos:
1) os documentos RPA’s dos profissionais se referem a serviços que colocaram em
funcionamento toda a aparelhagem elétrica, como eletrocardiograma, que apresentavam
defeitos, na eminência de curto-circuito, sem os quais não há condições de diagnosticar
qualquer cliente, não se tratando de aquisição de bens, como máquinas, equipamentos
ou acessórios complementares, mas sim de despesas técnicas, consertos com troca de
fiação e disjuntores ligados aos aparelhos já existentes no consultório;
2) os materiais para consertos técnicos foram adquiridos por profissional que residia em
Teresópolis e que trabalhava no consultório do Interessado após as 18h;
3) a empresa Imunisserra sofreu destruição de parte de suas instalações em face de uma
tempestade, não tendo sido possível obter documento que deu origem ao depósito
bancário relativo à dedetização efetuada pela citada empresa;
4) os serviços de limpeza e conservação exigidos pela Secretarias de Higiene, Saúde
Pública e Vigilância Sanitária fazem parte dos custos de sustentação desta atividade e os
comprovantes faltantes da Sra. Rosilene e respectivo pagamento do INSS foram
destruídos pelos efeitos da tempestade em local onde estavam guardados junto com
outros documentos;
5) os documentos faltantes relacionados com o serviço de limpeza devem ser
considerados, haja vista que são seqüenciais em todos os demais meses, e que a
Fiscalização poderá confirmá-los no sistema interno da previdência social;
6) os honorários do Interessado advêm de atendimento no consultório e extensão de
atendimento através de seu domicílio, sendo sua residência também utilizada para
atendimento profissional, igualmente a um segundo consultório;
7) considerando-se que os gastos no exercício da profissão, atendendo sistematicamente,
tanto durante à noite como nos finais de semana aos clientes portadores de problemas
cardiológicos, são superiores ao direito de um valor de dedução de um quinto das
despesas da residência;
8) os comprovantes de pequenos gastos de despesas de lavanderia, jornaleiro e
papelaria, possivelmente, se foram na enxurrada;
9) há que se considerar que a Fiscalização não procedeu a verificação da escrituração
das receitas, sem o que, os cálculos ficariam prejudicados nos resultados finais da
apuração da constituição do crédito tributário que formalizou o auto de infração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 20/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
b) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis
É o relatório.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.445 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734888/2011-79

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Da admissibilidade do Recurso
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 20/07/2016 (fls. 232-233),
conforme protocolado na DRF/RJ, após ciência da Intimação do Resultado do Julgamento da
Impugnação (AR, fl. 229), em 16/06/2016 (quinta-feira).
O contribuinte alega, nas fls. 252/257, que tentou protocolar o processo no dia
16/07/2016, dentro do prazo, mas só foi disponibilizada senha de atendimento somente para o
dia 20/07/2016, dia efetivo do protocolo.
No entanto, por precaução, enviou pelos Correios cópia do Recurso Voluntário
com destino ao CARF, conforme AR de envio, fls. 257-258
Portanto, o recurso voluntário é tempestivo e dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida da base de cálculo
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
A Fiscalização determinou a glosa das despesas de livro caixa declaradas para o ano-
calendário de 2008, no valor de R$ 47.852,40, conforme auto de infração de fls. 60 a 66
e Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 67 a 75. Do total de despesas de
livro caixa declarado (R$ 127.662,05), foram acatadas despesas no montante anual de
R$ 79.809,65.
O Contribuinte trouxe aos autos os documentos de fls. 78 a 183, para comprovar as
despesas glosadas pelo Fisco.
Sobre os requisitos para a dedução de despesas de livro caixa, cabe verificar o disposto
no art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, abaixo transcrito:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes, quando
correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.445 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734888/2011-79

2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.”
Nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser considerada como de
custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos cumulativos
indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao exercício
da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte pagadora;
d) deve estar escriturada em livro caixa, comprovada com documentação idônea.
Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em conseqüência, afastar
qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
O Interessado alega que parte da documentação comprobatória de suas despesas de livro
caixa teria sido destruída em virtude de uma enchente ocorrida em Teresópolis/RJ. Tal
argumento é utilizado pelo Impugnante para justificar a falta de apresentação de
documentos comprobatórios de serviços de dedetização, despesas de lavanderia,
jornaleiro, papelaria e de parte dos recibos de prestação de serviços de limpeza
efetuados pela Sra. Rosilene.
A alegação de um desastre natural não tem o condão de eximir o Contribuinte do ônus
de comprovar, por meios materiais, as despesas de livro caixa por ele informadas na
declaração de ajuste anual do exercício 2009.
Por mais que o Interessado diga o contrário, o fato é que não há nenhuma prova de que
a empresa Imunisserra, localizada em Teresópolis, onde coincidentemente o Interessado
teria residência, prestou serviço de dedetização no consultório do Interessado,
localizado na cidade do Rio de Janeiro.
No caso dos serviços de limpeza, vale lembrar que o Fisco acolheu a dedução dos
valores comprovados por meio de recibos firmados por Rosilene dos Santos Rodrigues,
glosando apenas as despesas que não possuíam comprovação documental. Os
pagamentos de INSS de Rosilene dos Santos não foram comprovados pelo Autuado e
por essa razão foram glosados.
Portanto, as deduções com despesas com jornaleiro, lavanderia, papelaria, dedetização e
serviços de limpeza, desacompanhadas de comprovação material, não podem prosperar
e merecem ser glosadas.
As despesas relativas aos recibos de pagamentos de autônomo emitidos por Arnaldo
Ignácio Rodrigues (fls. 81, 84, 89, 95, 100, 109, 118, 125, 139, 148, 155, 162, 169, 172
e 180) e José Aquino Oliveira (fls. 141, 149 e 161) foram glosadas pela Fiscalização em
virtude de não se tratar de aquisição de bens de consumo. O Impugnante alega que se
tratava de despesas com reparos técnicos e consertos de aparelhos.
É importante frisar que as aquisições de máquinas, instrumentos, equipamentos e
materiais de construção não podem ser enquadradas como despesas de custeio. Por não
se relacionarem com bens consumíveis, tampouco configuram despesas dedutíveis os
gastos com “serviços de reparos para instalação de aparelhos médicos” e “serviços de
reparos elétricos e de comunicação da mesa telefônica de linhas internas”.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.445 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734888/2011-79

Para fins de dedução de despesas de livro caixa, não merece guarida a alegação de que o
Interessado exerceria sua profissão em sua residência de Teresópolis e não só em seu
consultório na cidade do Rio Janeiro. Não restou configurado nos autos que o
Interessado utilizava sua residência para o exercício da atividade profissional, haja vista
o Contribuinte possuir consultório próprio, não cabendo se cogitar da dedução de um
quinto das despesas domésticas no livro caixa.
Isso posto, mantém-se a glosa de despesas de livro caixa no valor de R$ R$ 47.852,40.
Diferentemente do que o Autuado solicita, não cabe a esta instância julgadora incluir
receitas não declaradas no Livro Caixa do Contribuinte. O próprio Interessado declarou
um montante de R$ 130.940,39 de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e
de pessoa jurídica sem vínculo empregatício que foi o considerado pelo Fisco no
presente caso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 280
DF CARF MF
Original